Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-59.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 2.1. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, exigindo-se, no entanto, a habitualidade das condutas.
2. A prova dos autos não revela conduta dolosa reiterada do réu com objetivo de perseguir, ameaçar ou restringir a liberdade da vítima, afastando a tipicidade e impondo sua absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.